Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709118-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO VIEIRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante interpretação literal do artigo 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo. 3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, não há que se falar em absolvição. 4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III e 392, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta descrita na denúncia não constitui a infração penal a ele imputada, tendo em vista que não tinha ciência ilícita do bem. Assevera, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso III e 392, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese absolutória assentando comprovadas a autoria delitiva e a materialidade (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012